Tribunal: TJMT
Processo: 1041298-77.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1041298-77.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR - CNPJ: 21.577.171/0001-58 (APELADO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), JULIO ANDRE DA SILVA FILHO - CPF: 672.963.511-87 (APELANTE), LEANDRO ROBERTO FARIA - CPF: 956.983.961-91 (APELANTE), ALEX ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 666.725.701-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1041298-77.2022.8.11.0041.

APELANTE:
LEANDRO ROBERTO FARIA.

APELADO:
AGV BRASIL ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO VEICULAR.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO DE TERCEIRO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva proposta por associação de autogestão veicular para ressarcimento de valor despendido em razão de acidente de trânsito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o proprietário do veículo possui legitimidade passiva para responder à demanda indenizatória, ainda que não fosse o condutor no momento do sinistro; e (ii) verificar se o boletim de ocorrência é apto a comprovar a culpa pelo acidente e ensejar o ressarcimento pleiteado.

III. Razões de decidir

3. Preliminar rejeitada. O proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito, nos termos dos arts. 932, III, e 942 do CC, ainda que não estivesse na condução do automóvel no momento do fato.

4. O boletim de ocorrência, lavrado por autoridade competente, goza de presunção relativa de veracidade. Ausente prova em contrário, constitui elemento suficiente para a formação do convencimento judicial quanto à culpa pelo evento danoso.

5. Restou comprovado o pagamento do valor de R$ 20.960,00 pela autora à sua associada, legitimando a sub-rogação (CC, art. 346, III).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O proprietário do veículo automotor possui legitimidade passiva ad causam para responder por danos decorrentes de acidente de trânsito, independentemente de ser o condutor no momento do fato. 2. O boletim de ocorrência constitui prova idônea e suficiente para fundamentar a responsabilização civil, quando não infirmado por prova em contrário.”

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1041298-77.2022.8.11.0041.

APELANTE:
LEANDRO ROBERTO FARIA.

APELADO:
AGV BRASIL ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO VEICULAR.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Leandro Roberto Faria
contra a sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento
movida por
AGV Brasil – Associação de Autogestão Veicular
, que julgou
procedente
o pedido inicial para
condenar o requerido ao pagamento de R$ 20.960,00
, a título de indenização por danos materiais, decorrentes de acidente de trânsito, com atualização monetária pelo IPCA desde o desembolso e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Conforme narrado na inicial, a autora, em razão de vínculo contratual de proteção veicular com sua associada Elen da Silva Costa, promoveu o ressarcimento pelos danos causados ao veículo desta, em decorrência de colisão com o veículo de propriedade do réu.

O sinistro teria ocorrido em 15/12/2019, na Rua Dante de Oliveira, Bairro Novo Paraíso II, Cuiabá/MT, envolvendo os veículos VW Fox, placa QCV-5293 (associada da autora) e VW Santana, placa AJA-7221 (propriedade do réu).

O réu, ora apelante, apresentou contestação arguindo, em preliminar,
ilegitimidade passiva ad causam
, ao argumento de que não era o condutor do veículo na ocasião do acidente, nem teria concorrido para o evento danoso.

No mérito, sustentou a
ausência de culpa
e a
insuficiência probatória
, impugnando o boletim de ocorrência como elemento isolado de prova.

A sentença afastou a preliminar, reconhecendo a legitimidade passiva do proprietário do veículo, com base na responsabilidade solidária e objetiva pelo fato da coisa, e, no mérito, acolheu integralmente os pedidos iniciais, à luz do boletim de ocorrência e da ausência de contraprova por parte do réu.

Irresignado, o réu interpôs apelação, reiterando os argumentos de
ilegitimidade passiva
e
ausência de comprovação de culpa
, afirmando que a sentença baseou-se exclusivamente em boletim de ocorrência, sem produção de provas técnicas ou testemunhais.

Foram apresentadas
contrarrazões
pela apelada, defendendo a manutenção da sentença nos termos em que foi proferida, com base na responsabilidade objetiva do proprietário do veículo e na suficiência probatória dos autos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relator

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Ilegitimidade Passiva.

Egrégia Câmara:

Cuida-se, inicialmente, da análise da preliminar de
ilegitimidade passiva ad causam
arguida pelo réu em sua contestação e reiterada nas razões de apelação.

Sustenta o recorrente que não deveria figurar no polo passivo da demanda, uma vez que não conduzia o veículo no momento do acidente de trânsito que ensejou o pedido de indenização regressiva, e que não há prova de sua responsabilidade direta pelo evento danoso.

Tal alegação, todavia, não merece acolhimento.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o proprietário do veículo automotor responde
objetiva e solidariamente
pelos danos causados a terceiros em razão de acidente de trânsito, ainda que não tenha sido o condutor do veículo no momento do fato.

Essa responsabilidade decorre da aplicação conjugada dos artigos 932, inciso III, e 942 do Código Civil, os quais consagram a responsabilidade pelo fato da coisa, sobretudo em relação à guarda e administração de bens que, pela sua natureza, oferecem risco à coletividade.

Neste seguimento:

“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – CULPA PELO SINISTRO NÃO OBJETADA EM RECURSO – SUPOSTA FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – FALTA DE CREDIBILIDADE DOS INFORMANTES E DADOS CONFLITUOSOS ACERCA DE EVENTUAL ATIVIDADE LABORATIVA EXERCIDA PELA AUTORA, NA ALTURA DO ACIDENTE – PROVA ORAL QUE NÃO CONFERIU ARRIMO À SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –PERCEPÇÃO CONCOMITANTE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E SALÁRIO ORIUNDO DE EMPREGO COMO ZELADORA – COMPROVAÇÃO – DANOS ESTÉTICOS – ALEGAÇÃO DE QUE A CICATRIZ, DE GRANDE EXTENSÃO, DECORREU DE ERRO MÉDICO – DESCABIMENTO – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ADEQUADO – INCISÃO NECESSÁRIA À LAPAROTOMIA EXPLORATÓRIA DE EMERGÊNCIA – NEXO CAUSAL VERIFICADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO PELOS DANOS CAUSADOS PELO RESPECTIVO CONDUTOR – PRECEDENTES DO EG. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DESCABIMENTO DE DISCUSSÃO SOBRE CULPA E GRADAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Comprovado vínculo empregatício na altura do sinistro e, outrossim, incapacidade funcional parcial e permanente de membro que impede o exercício das respectivas funções, força é reconhecer a ocorrência de danos passíveis de reparação em pecúnia (CC, art. 186 e 927).2. Se o acidente resulta em trauma cujo diagnóstico exige a realização de cirurgia exploratória, evidente o nexo de causalidade entre o evento danoso e a cicatriz resultante desse mesmo procedimento.3. O proprietário do automóvel responde objetiva e solidariamente pelos danos causados pelo condutor, seja seu preposto ou não, pois tem o dever de guarda, diligência e cuidado em relação ao bem.” (TJPR - 10ª Câmara Cível - 0013498-26.2016.8.16.0021 - Cascavel -

Rel.: DESEMBARGADOR DOMINGOS THADEU RIBEIRO DA FONSECA -

J. 07.11.2019)

No caso dos autos, é incontroverso que o veículo VW Santana, placa AJA-7221, envolvido no acidente, é de titularidade do réu.

O simples fato de este alegar não ser o condutor não afasta a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Portanto, sob a ótica da responsabilidade objetiva e solidária, plenamente aplicável à hipótese em exame, é patente a legitimidade passiva do apelante para responder à presente demanda.

Rejeito, assim, a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

A controvérsia gira em torno da responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 15 de dezembro de 2019, na cidade de Cuiabá/MT, envolvendo o veículo VW Fox, de propriedade de associada da autora, e o veículo VW Santana, de titularidade do réu.

A autora, associação de autogestão veicular, efetuou o pagamento dos prejuízos materiais suportados por sua associada e, sub-rogando-se nos direitos da vítima, ingressou com ação regressiva para ressarcimento do valor desembolsado.

A sentença de primeiro grau reconheceu a procedência do pedido, com fulcro no boletim de ocorrência acostado aos autos, que atribuiu a culpa pela colisão ao condutor do veículo do réu, por avançar sinalização de parada obrigatória.

O juízo de origem também ressaltou a ausência de qualquer prova produzida pelo réu que afastasse tal imputação.

O apelante, por sua vez, sustenta que a sentença baseou-se exclusivamente em boletim de ocorrência, o qual não possui valor probatório absoluto, e que não foram produzidas provas periciais ou testemunhais que demonstrem sua culpa.

Defende, ainda, que houve indevida inversão do ônus da prova, pois competiria à autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

Pois bem.

Conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe à parte autora a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito.

No entanto, não se pode perder de vista que, em sede de responsabilidade civil subjetiva, há situações em que o contexto probatório autoriza a presunção relativa de culpa, invertendo-se o ônus para o réu produzir prova em sentido contrário.

No caso dos autos, o boletim de ocorrência, documento público lavrado por autoridade competente, descreve a dinâmica do acidente e aponta que o veículo de titularidade do réu avançou a sinalização de parada obrigatória, colidindo com o veículo da associada da autora.

Embora não constitua, por si só, prova absoluta da culpa, o boletim de ocorrência tem presunção relativa de veracidade e, na ausência de contraprova eficaz, é apto a fundamentar a responsabilização civil.

O réu, por sua vez, não produziu qualquer elemento que afastasse a narrativa constante do boletim.

Limitou-se a afirmar que não estava na condução do veículo, sem, contudo, indicar quem era o condutor ou trazer qualquer outro elemento de prova que infirmasse a versão dos fatos apresentada pela autora.

Além disso, restou documentalmente comprovado o pagamento, pela autora, do valor de R$ 20.960,00 à sua associada, conforme nota fiscal e demais documentos acostados aos autos.

Estando demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta imprudente do condutor do veículo do réu e o dano suportado pela vítima, configura-se o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

A sub-rogação operada entre a associação autora e sua associada decorre de previsão expressa no artigo 346, inciso III, do Código Civil, legitimando a autora a propor a presente ação regressiva contra o responsável pelo sinistro.

Diante desse conjunto, não há elementos que justifiquem a reforma da sentença.

As alegações recursais não encontram respaldo nos autos, tampouco infirmam o fundamento central da decisão recorrida, baseada na ausência de prova em sentido contrário por parte do réu.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 15% para 17% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025